Tribunal: TJMT
Processo: 1003474-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003474-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), GABRIEL PLACIDO DE BARROS - CPF: 453.216.631-49 (AGRAVADO), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0016-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS ETAPAS DO PROCEDIMENTO DO CDC. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, determinando a limitação dos descontos das obrigações financeiras do autor a 30% de seus rendimentos, além da imposição de multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito do procedimento de superendividamento, é possível determinar a limitação dos descontos das dívidas do consumidor antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas, sendo a primeira fase conciliatória e a segunda contenciosa (CDC, arts. 104-A e 104-B). A limitação de descontos sobre os rendimentos do devedor antes da audiência de conciliação destoa da sistemática legal.

4. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a probabilidade do direito não está evidenciada, pois a legislação não prevê a limitação automática das dívidas em percentual fixo antes do esgotamento das etapas processuais.

5. Precedentes deste Tribunal indicam a impossibilidade de deferimento da tutela antecipada para limitar descontos em percentual fixo antes da audiência conciliatória (TJMT, RAI no 1001991-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho; RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Repactuação de Dívidas”
(Proc. no 1080834-27.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por GABRIEL PLACIDO DE BARROS, deferiu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas da parte agravada a
30
% do valor atualmente cobrado, determinando que as instituições bancárias demandadas realizassem o redimensionamento das parcelas dentro de
30
dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00 (cf. Id. no 266941753).

O Banco/Agravante sustenta que a decisão do juízo
a quo
, ao limitar os descontos sobre os proventos da parte agravada, deve ser reformada, pois impõe restrições indevidas aos contratos firmados, aduzindo que “
os descontos a serem realizados na conta corrente do Agravado estão no exato valor pactuado no contrato celebrado, não havendo que se falar em abusividade, ilegalidade ou desconto indevido.”

Diz, ainda, que “
apenas os contratos consignados seguem a regra de limitação de descontos, de modo que o contrato junto à Agravante trata-se de empréstimo com desconto em conta corrente, modalidade diversa, não sendo cabível a limitação, de forma que não se deve julgar em confronto com os julgamentos de demandas repetitivas nos termos do art. 927, inciso III, do Novo Código de Processo Civil”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja suspenso a limitação dos descontos das parcelas convencionadas entre as partes, de imediato requer a tutela antecipada (cf. Id. no 266940283).

É o relatório.

A decisão vinculada ao Id. no 268279754 admitiu o agravo de instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. no 274128881.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor, ora agravado, postula, na petição inicial, a repactuação de seus débitos com amparo na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), em vigor desde julho de 2021, a qual alterou a Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), “para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”.

Requereu, em sede de tutela antecipada, a limitação de suas dívidas a 35% de seus rendimentos líquidos, o que foi deferido.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Lei no 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
“a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento processual, antes da realização da audiência de conciliação, realmente não há como limitar todas as modalidades de empréstimo contraídos pelo agravado em
30
% dos seus rendimentos, pois a legislação em comento não prevê tal redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira, conciliatória (CDC, art. A04-A), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda, contenciosa, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
” (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem de todos os débitos.

Essa é a pacífica posição deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO
) – PEDIDO DE
LIMITAÇÃO
DAS DÍVIDAS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
), não há previsão para a
limitação
das dívidas em 35% dos rendimentos líquidos. 2. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.” (TJMT -
1a Câmara de Direito Privado
- RAI no 1001991-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em
30
/04/2024)

“EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA
LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE
30
%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para
limitação
dos descontos de empréstimos consignados em
30
% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.” (TJMT -
2a Câmara de Direito Privado
- RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023 - negritei).

“EMENTA:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
SUPERENDIVIDAMENTO
– ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para
limitação
dos descontos de empréstimos em
30
% dos rendimentos do devedor.” (TJMT -
3a Câmara de Direito Privado
- RAI n.o 1013881-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 06.12.2023)

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO
) – PEDIDO DE
LIMITAÇÃO
DAS DÍVIDAS EM
30
% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
), não há previsão para a
limitação
das dívidas em
30
% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório. (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1013186-90.2023.8.11.0000, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Por conseguinte, está ausente o requisito da probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025